Tribunal: TJPA
Processo: 0803558-66.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803558-66.2022.8.14.0015

APELANTE: MARLON GARCIA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0803558-66.2022.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
MARLON GARCIA CARNEIRO
.

ADVOGADA: ADRIANA ALBUQUERQUE, OAB/PA Nº 20.854.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. COMPROVADO OS INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ICABÍVEL. APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
CONHECIMENTO EM PARTE E PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Preliminar não conhecida pela inadequação da via eleita.

2. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando existem nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre as quais declarações seguras e coesas das testemunhas, tudo em contraponto a versão isolada do apelante, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

3. O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

4.
Em relação
a
o pleito defensivo, acerca do redimensionamento da dosimetria da pena, procede, em parte, o apelo, pois, como se verifica, através da análise da sentença condenatória, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal ao considerar desfavorável a culpabilidade.
Entretanto,
para o crime de Tráfico de Substância Entorpecentes, na primeira fase da dosimetria, considerando a seis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os dois vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena base deve ser redimensionada em 1/8 (um oitavo), o que não foi observado pelo juízo de primeiro grau.

5. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o apelante deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na espécie, os maus antecedentes do apelante impedem a aplicação do tráfico privilegiado.

6. Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARLON GARCIA CARNEIRO,

por intermédio de advogada particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, nos autos da ação penal ofertada pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o recorrente nas penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado (ID 14140290).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos:

1.

Preliminarmente, que o apelante possa recorrer em liberdade,
face a ausência de fundamentação idônea
para manutenção da prisão do apelante;

2.

No Mérito:

i)

absolvição por ausência de provas suficientes para um edito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas;

ii)

alternativamente, a desclassificação para uso, previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006;

iii)

na eventual hipótese de manutenção da r. sentença, que seja redimensionada a pena-base, uma vez que não atendidos os ditames legais quando da análise dos vetores do art. 59, do CP e 42, da Lei 11343/2006, assim como o valor da multa;

iv)

que seja aplicado o tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14140325.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme consignado no ID 14366432.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

1.1 - Direito de recorrer em liberdade.

A presente apelação comporta parcial conhecimento, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, salvo no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal desta Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. PROVIMENTO. SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA. 3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE. (12300985, 12300985, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-02-09) (grifei).

Considerando a matéria suscitada e tendo em vista que a questão é pacífica na jurisprudência da presente Corte Estadual, deixo de conhecer a preliminar arguida, pela inadequação da via eleita.

02 – DO MÉRITO.

2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Transcrevo parte da denúncia, naquilo que interesse ao delito ora em análise.

“No dia e hora supramencionados, os policiais militares JOELSON JESUS TRINDADE, JOSUEL GOMES SARDINHA e DENILSON DE JESUS MAIA REIS estavam realizando buscas a uma motocicleta verde que se tinha notícia sobre roubos na cidade, quando se depararam com MARLON e MARIZANGELA em uma motocicleta Honda Titan 150, cor branca, placa OTW-5211, com indícios de adulteração no chassi e no número do motor.

Assim, os agentes procederam ao acompanhamento dos denunciados, de forma em que estes pararam em uma casa, ocasião na qual MARLON arremessou uma trouxa para dentro do pátio da residência.

Nesse interim, os policiais efetuaram a busca da trouxa arremessada pelo denunciado, bem como foi informado pela moradora do imóvel que não conhecia o casal, sendo então apreendida a substância.

Diante disto, foi feita a abordagem dos denunciados, na qual MARIZANGELA ao ser indagada pelos agentes se possuía algo ilícito em seu poder, está entregou 09 trouxas de substâncias de cocaína com a mesma embalagens da trouxe que foi arremessada, bem como foi apreendido uma balança de precisão e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco) em poder de MARLON (ID Num. 64256838 - Pág. 8).

Ademais, após ser realizada a consulta no sistema de informações penitenciárias, constatou-se que o denunciado MARLON GARCIA CARNEIRO estava foragido do sistema penitenciário.

Ressalta-se que a denunciada MARIZANGELA em seu interrogatório relatou que MARLON ao ver a viatura da polícia militar, lhe repassou um saco contendo algumas unidades de substância entorpecentes, e ao ser abordada, esta entregou a droga aos policiais, bem como a denunciada afirmou que tinha o conhecimento de que o denunciado estava portando os entorpecentes quando saíram de casa.

(...)

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela pratica do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que se refere ao pleito de absolvição, por ausência de provas, insurgem dos autos, estarem comprovados tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva imputadas ao apelante, conforme as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

A materialidade se encontra positivada, não somente por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14140241, fl. 22), que descreve a substância entorpecente apreendida, como também pelas perícias de análise de droga de abuso – provisório (ID 14140242, fls. 04/05), e definitiva (ID 14140245, fls. 02/06), ambas atestando positivo para a substância Belzoilmetilecgonina, princípio ativo da substância conhecida vulgarmente como COCAÍNA.

Quanto a autoria delitiva, extrai-se dos testemunhos coletados durante a instrução processual as seguintes declarações.

Que na data dos fatos a testemunha policial Denilson de Jesus Maia Reis estava em rondas quando viu uma motocicleta trafegando em via pública, em alta velocidade,

o que motivou sua guarnição a abordar o veículo. Em princípio o motociclista tentou se evadir, mas outra guarnição conseguiu conte-lo mais à frente. Assim que o motorista desceu do veículo, jogou um embrulho para dentro de uma casa, porém conseguiram recuperá-lo, tratando-se de entorpecente. A passageira da motocicleta, esposa do condutor, foi indagada sobre a existência de mais drogas, oportunidade em que entregou outros dois papelotes aos policiais (ID 14140300 e 14140301).

A testemunha Josué Gomes Sardinha, por sua vez, alega que sua guarnição foi acionada para dar apoio, pois havia uma motocicleta em fuga. Em seguida a motocicleta foi contida, tendo um dos policiais percebido o momento em que o apelante teria se desfeito de um embrulho, que foi localizado posteriormente, e que se tratava de entorpecente. A mulher que acompanhava o piloto da moto, ao ser indagada, entregou outras duas ou três porções de droga que estavam com ela (ID’s 14140304 e 14140305)

A esposa do apelante, Marizangela Carneiro Macedo, disse que na data do fato pediu para seu marido lhe levar na academia, porém no caminho, o recorrente ao ver a polícia, ficou nervoso e lhe passou um embrulho, que se tratava de droga

pertencente a ele, por ser usuário (ID 14140297, 14140298 e 14140299).

O apelante, por fim, ao ser interrogado admitiu que a droga lhe pertencia,

alegando ter adquirido para uso próprio e de alguns amigos durante uma partida de futebol (ID 14140295 e 14140296).

De modo que, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas nos autos, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas, todos policiais responsáveis pela prisão do apelante, que, por sua vez, também confessou a propriedade da droga apreendida.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Portanto, não há o que se falar em ausência de provas como argumenta a defesa em suas razões recursais, tendo em vista as provas coligidas no decorrer da instrução processual, que demonstraram, sem sombra de dúvidas, que o apelante, ao ser preso estava de posse da substância entorpecente apreendida, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado não merecendo reparos.

2.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos não revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado a uso próprio.

Os problemas decorrentes do tráfico de entorpecentes são enfrentados à luz da Lei 11.343, de 23.08.2006, que elege como seu Norte a prevenção do uso de drogas através de atividades direcionadas para a redução dos fatores vulnerabilidade e risco e a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção (artigo 18).

Os princípios e diretrizes das atividades de prevenção do uso indevido de drogas constam do artigo 19, dentre os quais, garantir possibilidade de o usuário mudar de vida, respeito à individualidade do usuário sem estigmatizá-lo, programas de técnicas para abandono do vício, dentre tantas outras.

É obrigação estatal garantir a reinserção social de usuários ou dependentes de drogas (artigos 20 a 26). A reinserção social do usuário ou dependente de drogas só será viável quando houver a negação do estigma. Portanto, a Lei de Drogas não é estigmatizante, ao contrário, tem por escopo acolher e reinserir socialmente o usuário/dependente.

Ao contrário do senso comum da sociedade leiga a Lei de Drogas prescreve medidas para a prevenção do uso de substâncias entorpecentes, estabelece normas para a repressão da produção não autorizada de drogas e, também define crimes, tipificando de formas diversas o consumidor e o traficante, gerando a questão a ser enfrentada: distinguir o consumidor do traficante

Aquele que adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 28) terá tratamento diferenciado daquele que, nas mesmas hipóteses destinar a droga para terceiros (art. 33).

A legislação, entretanto, não contempla a zona cinza que se desborda da situação de usuário/dependente ao traficante, ou seja, daquele cujo ato é intermediário entre as duas situações. Explico, quando das circunstâncias da prisão do acusado, ou da apreensão da droga, não emerge com clareza se este é usuário/dependente, traficante, ou usuário/dependente que para manter o vício pratica atos típicos do tráfico, como, por exemplo, revender a droga ou simplesmente partilhá-la gratuitamente com terceiros.

Não há critérios objetivos para determinar se o indivíduo que tiver em depósito, transportar, guardar, trazer consigo drogas sem autorização ou desacordo com a lei possa ser considerado ou ser enquadrado como mero consumidor ou traficante. O critério que a lei oferece para diferenciar usuário e traficante (28, § 2º, da lei 11.343/2006), é de que o magistrado deverá atender à natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do crime. Como visto, nenhum dos critérios é objetivo, dependem do entendimento subjetivo do magistrado.

Um tipo penal em aberto, que dependa da interpretação subjetiva do julgador, fere os princípios de Direito Penal.

O apelante negou o tráfico, admitindo, todavia, estar de posse da substancia entorpecente após ter comprado para consumo próprio e de amigos, com quem compartilharia durante um jogo de futebol.

O certo é que, como satisfatoriamente demonstrado, a autoria é induvidosa pela prova colhida durante a instrução processual, comprovando a posse do entorpecente com apelante. Resta saber apenas se sua conduta se enquadra no crime de tráfico, ou seria para uso próprio, como sustenta a defesa.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado, não lhe assiste razão, vejamos.

Como já dito, para negar a prática do crime de tráfico o apelante ofertou a versão de que teria comprado a droga para uso próprio e de amigos.

Porém, considerando
as declarações do apelante, que para se eximir da responsabilidade afirma que a droga seria destinada não somente para seu consumo, mas também de terceiros,

como também pela quantidade e
modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos equivalente a 10 (dez) porções de substancia vulgarmente conhecida como cocaína, pesando um total 26,966g), tudo leva a crer que não seria para consumo próprio.

Além do mais, as
alegações defensivas se encontram isoladas frente as demais provas dos autos, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário. Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30). (grifei)

De forma que, perfeitamente amoldável a conduta do apelante no subtipo penal “trazer consigo”, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Destaco que eventual condição de usuário não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício, situação que muito se assemelha ao caso em análise, pois como confessado pelo apelante durante seu interrogatório judicial, teria comprado a droga para consumo próprio e de terceiros durante uma partida de futebol.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343 /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

2. Com base nos elementos de provas que instruem o feito, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de drogas. 3.
A eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício
. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz sentenciante reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Verificado o decurso do prazo estabelecido no art. 109, V, e art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida, ex officio, a ocorrência de prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu, cuja pena foi readequada, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00263941-96, 170.070, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, Publicado em 2017-01-26). (grifei)

Portanto, demonstrado que o apelante
trazia consigo
e não tendo feito nenhuma prova dos argumentos ofertados, nem desconstituído as provas que militam em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da r. sentença condenatória.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

Portanto, não há como prosperar a desclassificação pretendida pela defesa do apelante, para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo que a decisão proferida pelo juiz de 1º grau, se revela em perfeita consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência em vigor.

2.3 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, DA PENA DE MULTA E DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

No que se refere ao pleito

de reforma da dosimetria da pena, tem parcial razão o apelante. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14140290):

(...)

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

a) Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o réu praticou o crime enquanto estava foragido, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e a Justiça, o que será valorado negativamente.

b) Antecedentes (histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): o réu ostenta mau antecedente, em razão de condenação transitada em julgado em data anterior à dos fatos (v. 0018074-48.2013.8.14.0401, SEEU). Porém, tal circunstância não será valorada negativamente na primeira fase, por se tratar de agravante que será aplicada na segunda fase, à luz do enunciado da Súmula nº 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

c) Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d) Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos quanto à personalidade.

e) Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.

f) Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias não extrapolam ao normalmente esperado.

g) Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são próprias do crime.

h) Natureza e quantidade da substância: no caso vertente, a despeito do elevado grau de periculosidade da maconha e cocaína, a quantidade apreendida não é suficiente para a exasperação da pena-base, em atenção ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 684.851/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Considerando tais circunstâncias analisadas e a valoração negativa de 01 (uma) delas nessa fase, fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

(...).

Portanto, analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador ao fixar a pena-base, à luz dos
vetores do art. 59, do CP e 42, da Lei 11.343/2006
,
considerou apenas a culpabilidade como circunstância desfavorável
, em razão da qual aumentou a pena base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte cinco) dias-multa
, fixando ao final em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao parâmetro de fixação, segue decisão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE VALORADAS.
AUMENTO DE 1/8 POR CADA VETORIAL SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO AO TIPO PENAL
. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Na hipótese, apesar de a pena-base ter sido devidamente majorada em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, a reprimenda foi fixada no máximo legal na primeira fase da dosimetria, restando evidenciada flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase do procedimento dosimétrico. 3.
Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 7 anos, chega-se ao incremento de cerca de 10 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão.
4. Ainda que se trate de hipótese de extrema gravidade, onde uma criança de apenas 4 anos de idade foi submetida à prática de atos sexuais até os 8 anos, mediante o emprego, inclusive, de grave ameaça, sendo certo que os fatos causaram traumas irreversíveis não só na vítima, mas também em seus irmãos, tais circunstâncias foram devidamente utilizadas para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria, sendo, ainda, aplicada a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, o que se mostra adequado e suficiente para a reprovação do ato praticado. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 690764 SP 2021/0280831-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Tendo em vista que apenas a circunstância judicial relativa a culpabilidade foi considerada desfavorável, entendo que sobre ela deve ser aplicado o vetor
de 1/8 (um oitavo)
sobre o mínimo previsto em lei para o delito, conforme entendimento jurisprudencial acima reportado, o que resulta na fixação da pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, perfeitamente cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), reconhecida pelo juízo primevo, e que deve ser mantida.

Quanto a pretendida redução da pena,

com fundamento no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, entendo que não se aplica ao apelante, pois já registra condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0001968-27.2012.8.14.0019, estando, inclusive em fase de execução de pena, a vista do que não preenche os requisitos necessários à redução da pena.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – [...]. II -
O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, não houve fundamentação idônea a lastrear o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois apenas a apreensão de suposta grande quantidade de entorpecentes, ou o fato do paciente ser desempregado e ter tatuagens, sem remissão às demais peculiaridades das circunstâncias dos fatos, não demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas, nem que integrava organização criminosa. Assim, in casu, sendo o paciente primário e fixada a pena-base no mínimo legal, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar elegido pelo Juízo de origem. IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. V - In casu, considerando a primariedade do paciente e o quantum de pena estabelecido, forçoso concluir que faz jus ao regime aberto para início de cumprimento das penas, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior. VI - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 711297 SP 2021/0392438-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

De modo que, não há como prosperar o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista os maus antecedentes criminais do apelante
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/07/2023